Tribunal: TJBA
Processo: 8002966-16.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002966-16.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GEDEVAL FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, movida por consumidor que alegou não ter contratado os serviços bancários que ensejaram a negativação de seu nome. A instituição sustenta a regularidade da contratação, realizada via aplicativo mobile banking, mediante assinatura digital. Requer o reconhecimento da legalidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação digital por meio de assinatura eletrônica idônea; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos é legítima; (iii) determinar se a hipótese configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal ataca especificamente os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º, o que impõe à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de contratação eletrônica não foi acompanhada de prova robusta da anuência do consumidor, sendo insuficientes os documentos apresentados para atestar a validade do negócio jurídico, à luz da jurisprudência consolidada, que exige elementos de segurança como biometria, geolocalização e trilhas de validação.

A ausência de comprovação da relação contratual torna indevida a negativação, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito nos termos do art. 14 do CDC, não se verificando excludentes de responsabilidade previstas no §3º do mesmo dispositivo.

O dano moral, no caso, decorre da inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito, configurando-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

A fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso está em consonância com a Súmula 54 do STJ, sendo inaplicável a tese de que o termo inicial deveria ser a citação ou a sentença, diante da natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida.

Não há que se falar em compensação ou exclusão dos honorários advocatícios, que foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada sua compensação, nos termos do §14 do mesmo dispositivo.

A aplicação da Súmula 359 do STJ, que trata da responsabilidade do órgão mantenedor quanto à notificação prévia, é irrelevante no caso, pois a controvérsia não reside na ausência de aviso, mas na inexistência de vínculo contratual que justificasse o apontamento negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a contratação digital quando utilizada como fundamento para negativação do nome do consumidor.

A ausência de prova segura da anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo devida a indenização, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 368 e 927; CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, e 85, §§ 2º, 11 e 14; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 359; STJ, EAREsp 600.663/RS, Tema 929; TJ-PR, Apelação Cível 0000869-35.2023.8.16.0163, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 17.11.2025; TJ-BA, Apelação Cível 8048431-08.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8025957-43.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8002966-16.2024.8.05.0138
, sendo apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
GEDEVAL FARIAS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.